Tribunal: TJDFT
Processo: 0734179-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 INCABÍVEL. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 40, III, DA LEI DE DROGAS INVIÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA PRESERVADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação, não havendo falar em desclassificação para a conduta prevista no artigo 28, da Lei de Drogas, nem em afastamento da causa de aumento de pena prevista no inciso III, do artigo 40, da Lei de Drogas, pois demonstrado que o crime foi praticado nas proximidades de quadra esportiva.
2. Recurso conhecido e desprovido.